Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, verifica-se que a parte autora reside em Jardim do Seridó/RN, onde está localizada a agência bancária, a qual possui vinculação contratual.
2. Ocorre que, mesmo após a declinação de competência para Juízo mais próximo do seu domicílio, o que em tese facilita o exercício do direito de ação, a agravante busca manter o processo no foro da 11a Vara Cível de Brasília, com claro intuito de utilização abusiva das regras de competência.
3. No entanto, não pode a autora/recorrente invocar indiscriminadamente a aplicação da regra geral de distribuição de competência para subsidiar o ajuizamento de demanda com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento.
4. Nesse contexto, nota-se que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar relações jurídicas estabelecidas em localidades longínquas, e sem qualquer relação de natureza probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito.
5. Tal fato tem transformado esta justiça distrital em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
6. Nesse vértice, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
7. No caso, ainda que o banco réu/agravado tenha sede no Distrito Federal, conforme abordado anteriormente, sua atuação se estende a todo o território nacional, e o negócio jurídico questionado foi realizado no município de Jardim do Seridó/RN. Dessa forma, a escolha do foro do Distrito Federal revela-se aleatória e abusiva, sendo passível de declinação de ofício, nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.